Tribunal: TJDFT
Processo: 0733332-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0733332-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): MARINA SILVA CAROLINO DE CARVALHO Agravado (s): ACADEMIA CONCEPT LTDA – ME Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO =============DECISÃO================ Vistos, etc. Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela executada, MARINA SILVA CAROLINO DE CARVALHO, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, no cumprimento de sentença no 0709706-49.2018.8.07.0006 requerido por ACADEMIA CONCEPT LTDA – ME, manteve a penhora de parcela da dívida. Em suas razões recursais (ID 39928670), a agravante defende, em suma, a impenhorabilidade da quantia, por se tratar de verba de natureza salarial e que o d. Juízo de origem, ao rejeitar a impugnação, violou o artigo 833, X do Código de Processo Civil, que prevê a regra da impenhorabilidade dos salários. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a imediata liberação da quantia bloqueada e, no mérito, o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida à agravante na origem. É o relato do necessário. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, no presente caso, à luz de uma cognição sumária, apropriada para esse momento processual, não se verificam os elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, inviabilizando a concessão da liminar postulada. Eis a r. decisão agravada (ID 137214061 do processo referência): Foi realizada a penhora, via Bacenjud, de parcela da dívida (ID. 130226144). Intimado, o requerido impugnou a penhora ao argumento de que se trata de verba salarial. Em contraditório, o autor refutou a impugnação apresentada. É o relato do necessário. Decido. O art. 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" "X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;" Contudo, em análise da impugnação apresentada pela requerida, verifica-se que apesar da alegação de se tratar de verba salarial, a ré não trouxe comprovação neste sentido. Os valores foram bloqueados em conta investimento de curto prazo da autora, ou seja, verifica-se que se trata de fração, em tese, disponível de sua renda e, portanto, não se pode definir como verba salarial. Colaciono julgados desta corte neste sentido. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MÉRITO. PENHORA. INVESTIMENTO. CDB. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. CONTA POUPANÇA. NÃO VERIFICADA. JURISPRUDÊNCIA. STJ. NÃO VINCULANTE. ART. 927, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a análise da preliminar de não conhecimento do recurso, já que apresentada em petição após a juntada de contrarrazões, sendo necessário reconhecer a preclusão para arguição da preliminar. Preliminar não conhecida. 2. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre impenhorabilidade, estabelece que "são impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;". 3. No caso dos autos, a penhora recaiu sobre o investimento CDB da conta corrente da agravante e não em conta poupança, o que impede o reconhecimento da impenhorabilidade com fundamento no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil. 4. Preliminar não conhecida. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1414377, 07037079420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 25/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. BLOQUEIO PELO SISBAJUD. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. FUNDOS DE INVESTIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1367649, 07173392720218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no PJe: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, REJEITO a impugnação e mantenho o bloqueio. No mais, rejeito a impugnação à gratuidade de justiça da requerida, tendo em vista que o autor não trouxe subsídio suficiente a afastar a hipossuficiência da ré. Transfira-se o valor para conta judicial vinculada ao juízo. Após o transcurso dos prazos legais e a preclusão desta decisão, espeça-se alvará de levantamento da quantia bloqueada em favor do credor ou de seu patrono regularmente constituído e com poderes para receber e dar quitação. Na sequência, intime-se o exequente para que junte nova planilha de débitos, decotando o valor levantado e para que indique bens à penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento provisório, nos termos do art. 921, do CPC. Sobre a impenhorabilidade, dispõe o Código de Processo Civil: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A esse respeito, o c. Superior Tribunal de Justiça já esposou o entendimento para asseverar que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada somente quando se voltar: (i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários-mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.(...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020) (Grifou-se) No entanto, a orientação jurisprudencial mais moderna, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, é no sentido de poder ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Nesse ponto, considera-se que a penhora restrita ao percentual de 30% (trinta por cento) assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. A questão, embora ainda controvertida na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante se observa dos julgados adiante transcritos deste eg. Tribunal de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. EFETIVIDADE. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO PARCIAL DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. "A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) 2. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 3. Sigo o entendimento no sentido de que, de forma excepcional, é cabível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento, pois "prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente" (Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada.), independe de tratar-se ou não de dívida alimentícia. (...) Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1437750, 07170332420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1438904, 07168375420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no PJe: 27/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA PARA CONTA CORRENTE. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. SALÁRIO. PENHORA PARCIAL. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL ASSEGURADO. GARANTIA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. (...) 3. É possível a penhora parcial do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial. Interpretação do inciso IV do art. 833 do CPC. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1434765, 07006653720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. CABÍVEL.IMPENHORABILIDADE. MITIGADA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MANTIDAS. EFETIVIDADE. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme o entendimento jurisprudencial mais moderno, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da verba salarial do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família.(...) 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (1434842, relator Rômulo de Araújo Mendes, Data do Julgamento 29/06/2022, Publicado no DJE: 12/07/2022)(Grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.(...) 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (Grifou-se) Na hipótese, o valor da dívida objeto de cumprimento de sentença que julgou procedente o pedido monitório, lastreado em cheques emitidos pela agravante, para converter o mandado inicial em título executivo judicial corresponde a R$ 9.126,05 (nove mil e cento e vinte e seis reais e cinco centavos), tendo sido bloqueada, via SISBAJUD, a quantia de R$ 736,99 (setecentos e trinta e seis reais e novena e nove centavos) na conta bancária da agravante (ID 130226144 do processo referência). Nesse contexto, verifica-se que deve ser mantida a penhora do valor localizado, posto que é inferior a 30% (trinta por cento) do salário da agravante, ainda que se considere o valor líquido recebido de R$ 2.688,08 (dois mil e seiscentos e oitenta e oito reais e oito centavos), conforme contracheque de ID 39928663. Assim, tem-se que o valor bloqueado não afeta a subsistência da agravante ou de sua família e nem ofende sua dignidade. Tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido/reconhecido, em parcelas adequadas e razoáveis. Ademais, reforça-se que, de forma alguma sinaliza para afronta à dignidade do ser humano, primando, nesse caso, em harmonia, ao prestígio da sua ponderação com a efetividade da pretensão executória. E, ainda, não se vislumbra outro meio disponível atualmente que permita a agravada a solver o débito exequendo, eis que o feito executivo tramita desde 2019 e até a presente data não houve a devida satisfação do crédito demonstrado em favor da agravante Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo de origem. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator